Tribunal: TJDFT
Processo: 0709530-91.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. ALIMENTANTE INTERDITADA. RETARDO METAL. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. NECESSIDADE COMPROVADA. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE VERIFICADA. EXTINÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. NÃO CABIMENTO.
1. Em conformidade com os arts. 1.694 e 1.695 do CC, a maioridade não obsta o direito do filho de pleitear os alimentos de que necessite para sobreviver ao pai, com base no vínculo de parentesco e na solidariedade familiar, notadamente para atender as suas necessidades de educação, deficiência ou enfermidade.
2. Demonstrado nos autos que a alimentanda, apesar de atingida a maioridade, ainda encontre-se em situação excepcional a justificar a manutenção dos alimentos prestados pelo genitor, retardo metal, incabível a exoneração da obrigação alimentar, mormente, quando demonstrado a impossibilidade total da apelada em subsistir pelos seus próprios meios devido à deficiência que lhe acomete, inclusive, já reconhecida em processo de interdição. Pretensão exoneratória incabível.
3. Recurso desprovido.